Tribunal: TJSP
Processo: 1014193-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. 1. Sentença de improcedência. Condenação nas penas de litigância de má-fé. Insurgência da parte autora. 2. Restrição de crédito oriunda do inadimplemento da fatura de cartão de crédito. 3. Documentos juntados pelo réu são aptos a demonstrar a existência de relação jurídica entre as

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. 1. Sentença de improcedência. Condenação nas penas de litigância de má-fé. Insurgência da parte autora. 2. Restrição de crédito oriunda do inadimplemento da fatura de cartão de crédito. 3. Documentos juntados pelo réu são aptos a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e o conhecimento da autora acerca da dívida. 4. Ausência de impugnação específica sobre a documentação juntada em defesa. 5. Parte autora que sequer requereu a prova pericial grafotécnica a ser feita em Juízo. Improcedência mantida. 5. Má-fé caracterizada diante do dolo processual (CPC/15, art. 80, II). 6. Sentença mantida. 7. Não provimento do recurso.